Tribunal: TJDFT
Processo: 0753029-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753029-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: LEILIANE LUIZ DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Serviços de Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 178660182 do processo n. 0747559-34.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Leiliane Luiz de Melo, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a autora custeie as cirurgias plásticas reparadoras pós-cirurgia bariátrica prescritas à autora. Em suas razões recursais (ID 54403684), sustenta a agravante que os procedimentos cirúrgicos solicitados não possuem caráter reparador/restaurador, somente estético. Cita entendimento do c. STJ no sentido de que, “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial”. Relata a necessidade de produção de prova pericial antes de a autora realizar o procedimento cirúrgico almejado, em razão do parecer contrário da junta médica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência feito pela autora na origem ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir as astreintes fixadas. Preparo recolhido (ID 54403692). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se dos autos de origem que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde agravante, requerendo autorização e custeio, de imediato, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, de acordo com a prescrição do seu médico assistente. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: Para dar continuidade ao tratamento das moléstias que a acometem, à autora foram prescritos os procedimentos objeto dos relatórios médicos de IDs. 178648698, 178648700, 178648703, 178648702. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 05 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora a terapêutica "sub judice", tal como prescrita nos "retro" aludidos relatórios médicos. Sobre o assunto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Resp n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.069), entendeu pela obrigatoriedade, em regra, de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que a autora é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, na modalidade ambulatorial, hospitalar e obstetrícia (ID 178648697), e, em 7/6/2022, foi submetida à cirurgia bariátrica, em razão da sua obesidade (ID 178648698). Segundo relatórios médicos acostados, a autora necessita de cirurgias plásticas reparadoras em razão da flacidez e excesso de peles do corpo, ptose mamária e ausência de tecidos mamários (IDs 178648698, 178648700, 178648703 e 178648702). Diante da força vinculante da tese fixada pelo c. STJ, na forma do art. 926, caput, e 927, III, do CPC[1], no que se refere ao custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela operadora de plano de saúde agravante no tocante à regularidade da recusa de autorização e custeio dos procedimentos vindicados pela parte autora. Salienta-se que eventual parecer de junta médica acerca da obrigatoriedade de custeio não se vincula o julgador, conforme também indicado pelo c. STJ. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;